Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707065-93.2020.8.07.0014 RECORRENTE: TAMIRIS CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DELITO ANTERIOR À INOVAÇÃO LEGISLATIVA DO PACOTE ANTICRIME. NORMA PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM RELAÇÃO À OUTRA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não há falar em violação à cadeia de custódia da prova (CPP, arts. 158-A e 158-B) e, conseguintemente, em nulidade processual, haja vista que o regramento jurídico dessa matéria adveio com o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), norma de natureza processual, não se aplicando, pois, a delitos anteriores à inovação legislativa, em razão do princípio do “tempus regit actum” (CPP, art. 2o), como é o caso dos autos. Ademais, eventuais irregularidades presentes no inquérito policial não têm o condão de gerar nulidade da fase processual, por se tratar de peça meramente informativa, sendo, inclusive, dispensável para a persecução penal. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Para a configuração do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339), exige-se que o agente tenha dolo direto de imputar a alguém, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de denunciação caluniosa em relação a uma das vítimas, conforme provas harmônicas coligidas nas fases policial e judicial, que evidenciam o dolo direto e específico em noticiar à autoridade policial fato que sabia não ser verdadeiro (suposto furto/apropriação indébita de celular por parte do ex-namorado, com a consequente venda do bem), mantém-se o decreto condenatório, não havendo falar em atipicidade ou em insuficiência probatória (CPP, art. 386, III ou VII). 4. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (CPP, art. 156, “caput”), e não restando demonstrado o elemento subjetivo do crime de denunciação caluniosa em relação à segunda vítima (mencionada como a adquirente do aparelho celular), impõe-se a absolvição da ré quanto à prática delitiva em questão, nos termos do art. 386, III, do CPP, com o consequente afastamento do concurso formal e redimensionamento da reprimenda. 5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso, com a ulterior substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. 6. Recurso da Defesa parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 339 do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 339 do CP e 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009